Tribunal: TJBA
Processo: 0501515-90.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501515-90.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA Advogado(s): LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO, LUCIANA FERREIRA DA GAMA E SILVA, GABRIEL GUIMARAES ARLE APELADO: COMERCIAL IRMAOS FERREIRA LTDA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONFIGURAÇÃO. VÍCIO SANADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO FRUSTRADAS. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL INDEFERIDO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL APÓS O ESGOTAMENTO DOS MEIOS RAZOÁVEIS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ POR ANALOGIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO APELO E CASSAR A SENTENÇA. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pela exequente em face de Acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de extinção da execução por inépcia da inicial devido à falta de citação. A embargante sustenta omissão quanto à análise das oito tentativas de citação infrutíferas, aos entraves judiciais para utilização dos sistemas de busca (Infojud, Renajud e Sisbajud) e ao pedido de citação por edital, pleiteando efeitos infringentes para o prosseguimento do feito. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado colegiado ao não apreciar o pedido de citação por edital diante das diligências negativas e se tal fato autoriza a modificação do julgado para cassar a sentença extintiva. III. Razões de decidir Omissão verificada, pois o acórdão não analisou o esgotamento das diligências razoáveis para localização dos devedores. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a citação por edital (art. 256 do CPC) é cabível após frustradas as tentativas de localização pessoal, sendo prescindível o esgotamento absoluto de todos os meios extrajudiciais. A demora na citação decorrente de entraves do mecanismo judiciário não pode prejudicar a parte exequente, conforme a ratio da Súmula 106 do STJ. As diligências realizadas nestes embargos confirmaram que os recorridos se encontram em local incerto e não sabido. Reconhecimento de error in procedendo na sentença que indeferiu a citação editalícia e extinguiu o feito. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recurso de Apelação provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização da citação por edital. Legislação relevante citada: CPC/2015, arts. 256, 931, 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp 1.148.206/DF; STJ, REsp 1.358.931/PR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Processo nº0501515-90.2014.8.05.0039, em que figura como Embargante TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. e como Embargados COMERCIAL IRMAOS FERREIRA LTDA e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, reformando o Acórdão de ID 75195745, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, para cassar a sentença de primeiro grau (ID 67234621) e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com o deferimento da citação por edital dos executados, tudo nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA